Tribunal: TJBA
Processo: 8007152-51.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007152-51.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ROBERTO JOSE GOMES MACHADO Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que apreciou recurso extraordinário em apelação criminal, na qual se discutia a suposta violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, com fundamento na alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de o órgão julgador enfrentar todos os fundamentos alegados pelas partes na decisão judicial; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido viola princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. III. Razões de decidir 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os motivos que formaram sua convicção, conforme decidido no Tema 339 da Repercussão Geral do STF. 4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF, notadamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, os quais firmaram entendimento quanto à suficiência da motivação que permita a compreensão da decisão. 5. Não há afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório quando a fundamentação é suficiente e coerente com os precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada. 2. A decisão está em conformidade com os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF, que reconhecem como válida a motivação suficiente e clara das decisões judiciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos 5º, 5º, LV e LVII; e 93, IX . Jurisprudência relevante: STF, Tema 339 da Repercussão Geral, STF, Tema 660 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em Apelação Criminal de nº 8007152-51.2021.8.05.0150, em que figuram como agravante, ROBERTO JOSE GOMES MACHADO e, como agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Sala das sessões, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator